Tribunal: CARF
Processo: 10830.720501/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720501/2008-52
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.213 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
FLEXTRONICS INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVICOS E
EXPORTADORA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de questão
diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720501/2008-52
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.213 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720501/2008-52

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-005.426, de 25/10/2018 (fls. 337/343), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recuso Voluntário apresentado.
Do PER/DCOMP
Trata o processo de PER/DCOMP (fls. 02 a 214, do PAF n° 10830.720221/2007-
63, em apenso), tendo sido informado como créditos passíveis de Ressarcimento de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), no montante de R$ 10.249.187,25, referente ao 3°
trimestre-calendário de 2003. Os débitos compensados somam R$ 9.877.454,20. O processo em
exame tem protocolo de 02/09/2008.
Conforme a Informação Fiscal elaborada pela DRF/Campinas/SP (fls. 51/52),
trata-se de excedente de crédito de IPI no trimestre previsto na Lei n° 9.779, de 1999, e na
Instrução Normativa SRF n° 33, de 1999, referente a insumos empregados na industrialização de
bens de informática. À luz do demonstrativo de excedente de crédito de fls. 45/48, o valor
correto de excedente de crédito para o trimestre seria de R$ 5.596.905,92, sendo cabível, daí, a
glosa de R$ 4.280.548,28.
Isto posto, a DRF/Campinas/SP, proferiu o Despacho Decisório, de 21/10/2008
(fls. 53/54), ratificando a glosa proposta na referida Informação Fiscal.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 111/143, alegando, em apertada síntese, que:
- ocorrência da decadência: o IPI é tributo com lançamento por homologação, e
pelo disposto no CTN, art. 150, §4°, há decadência para a glosa dos créditos relativos ao 3°
Tri/2003, tendo transcorrido o prazo de 5 anos desde a realização dos créditos encerrada no final
do trimestre (30/09/2003, sendo 30/09/2008 a data até a qual deveria ter sido expedida a
notificação da glosa de créditos) e sendo a apuração de saldo credor reputada como equivalente a
pagamento (RIPI/2002, art. 124, III), conforme precedentes do Conselho de Contribuintes, tendo
sido feita a notificação da glosa de crédito somente em 03/02/2009, a decadência ficou
configurada mesmo que fosse considerado o prazo previsto no CTN, art. 173, I;
- cerceamento do direito de defesa, no Despacho Decisório e na Informação
Fiscal não constam os motivos para a conclusão de existência de excedente de crédito não
passível de ressarcimento e compensação, sendo o direito ao contraditório e à ampla defesa
radicado na CF/1988, sendo a descrição do fato um dos requisitos do Auto de Infração segundo o
PAF, art. 10, III, e são nulos as decisões proferidos com preterição do direito de defesa;
- houve equívoco na apuração efetuada pela Fiscalização, pois o termo inicial do
3° Tri/2003 é 01/07/2003 e o termo final é 30/09/2003, e não, respectivamente, o último
decêndio de 2001 e o mês de dezembro de 2006, como procedido pela Fiscalização;
- na metodologia adotada pelo Fisco não foram considerados os estornos de
créditos de IPI relativamente às proposituras dos Pedidos de Ressarcimento, não tendo sido
computado o real saldo credor de IPI apurado na escrita fiscal;
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.213 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720501/2008-52

- ainda que mediante a realização de diligência a ser determinada pelo órgão
julgador (PAF, art. 18), o valor estornado (e que segundo o fiscal pode retornar à escrita fiscal)
deverá ser considerado para fins de verificação da existência ou não de eventual excedente de
crédito não passível de ressarcimento e compensação.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), então, apreciou a Manifestação de
Inconformidade e, em decisão consubstanciada no Acórdão no 14-26.553, de 22/20/2009 (fls.
160/164), decidiu por considera-la improcedente, sem o reconhecimento do direito creditório.
Na referida decisão a Turma assentou que:
- quanto ao cerceamento do direito de defesa: que inexiste vulneração do direito
de defesa se a documentação explicativa, elaborada pela Fiscalização carreada aos autos,
notadamente planilha de cálculo clara, der azo ao perfeito entendimento das glosas efetuadas;
- alegada decadência: a invocação de decadência somente é possível na hipótese
de lançamento tributário, o que não foi o caso aqui discutido que se trata de análise de crédito;
- ressarcimento de créditos escriturais – formas de apuração: devem ser glosados
os valores calculados em duplicidade para ressarcimento, vale dizer, as parcelas indevidamente
acumuladas de trimestres anteriores e incluídas em respectivos pedidos de ressarcimento.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 171/210, alegando, em síntese, que:
(i) requer a anulação do recorrido, pois não entrou no mérito da questão, qual seja,
a aplicação do prazo decadencial de 05 anos previsto no art. 150, §4° do CTN, impeditivo para a
realização de quaisquer glosas de créditos, mesmo na hipótese de apuração de saldo credor do
IPI pelo contribuinte, vez que a existência desse saldo caracteriza pagamento do imposto;
(ii) a decadência em relação aos períodos de apuração do IPI relacionados ao 3o
Tri/2003, independente se aplicado o §4o do art. 150 ou o inciso I do art. 173, ambos do CTN;
(iii) alega a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que não há nos
autos os motivos que levaram o fisco a concluir pela existência do alegado excedente de crédito
que não seria passível de ressarcimento/compensação.
(iv) que, embora os saldos credores de IPI em discussão se relacionem com o 3o
trimestre de 2003, no demonstrativo apresentado pela Fiscalização pode-se verificar que foram
utilizados valores relacionados a diversos períodos de apuração do IPI; e
(v) a metodologia utilizada pela Fiscalização não considerou os estornos de
créditos de IPI realizados pela Contribuinte em sua escrita fiscal, que, como se sabe devem ser
realizados para fins de propositura do respectivo pedido de ressarcimento de tais créditos.
Decisão de 2a Instância/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3401-005.426, de 25/10/2018, proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recuso Voluntário apresentado. Nesta
decisão o Colegiado assentou que:
a) negou a preliminar de nulidade (cerceamento direito de defesa);
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.213 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720501/2008-52

b) quanto a alegada decadência, assentou que o presente processo não tem por
objetivo a constituição de crédito tributário em favor da Fazenda Pública, e portanto, não são
aplicáveis ao caso, o art. 156, § 4o e inciso I, do art. 173, ambos do CTN;
c) quanto a glosa da diferença não comprovada (saldo credor), devem ser glosadas
as diferenças do saldo credor de IPI não comprovadas, uma vez que é ônus do sujeito passivo em
sede de pedido de ressarcimento, a teor artigo 373, I, do CPC, de 2015.
Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 3401-005.426, de 25/10/2018, a Contribuinte opôs os
Embargos de Declaração de fls. 360/389, alegando omissão/obscuridade no julgado. A
embargante entende que a planilha de fls. 45/48 é prova suficiente do crédito, e acusa a decisão
embargada de não a ter considerado.
Analisado o recurso, o Presidente da Turma, no Despacho de fls. 390/392,
assentou que é manifestamente improcedente a alegação de omissão/obscuridade no Acórdão. Os
Embargos foram, então, rejeitados, em caráter definitivo.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado do Acórdão no 3401-005.426, de 25/10/2018, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 404/426), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo à baila as seguintes
matérias: (i) Ressarcimento/Compensação de Saldos de IPI Transferidos de Trimestres
Anteriores, e (ii) Nulidade do Acórdão Recorrido por Ausência de Apreciação dos
Fundamentos e Provas.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma o Acórdão
nos 3403-003.223, para a matéria do item (i), e os Acórdãos CSRF/01-03.281 e 203-09.350, para
a matéria do item (ii).
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, ante a contraposição dos
fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos Acórdãos (paradigmas e
recorrido), evidenciou-se que a Fazenda Nacional logrou êxito, apenas em parte, em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por
matéria recorrida:
(i) Ressarcimento/Compensação de Saldos de IPI Transferidos de Trimestres Anteriores
Sustenta a possibilidade de que saldos de IPI escriturados em determinado
trimestre possam ser objeto de pedido de ressarcimento referente a trimestre posterior.
No Acórdão recorrido, utilizou como razões de decidir, a decisão da DRJ, o qual
considerou que os saldos em foco não permitiam o crédito pretendido pelo Contribuinte, por falta
de comprovação dos referidos créditos.
O paradigma apresentado (3403-003.223), por outro lado, entende que eventuais
saldos de períodos anteriores podem sim compor o saldo do trimestre do pedido.
Em sede de Análise de Admissibilidade, verificou-se que do cotejo dos arestos
(Acórdãos, recorrido e paradigma), as conclusões sobre a matéria examinadas, revelam-se
discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pelo Contribuinte.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.213 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720501/2008-52

(ii) Nulidade do Acórdão Recorrido por Ausência de Apreciação dos Fundamentos e Provas.
A Contribuinte sustenta que o Acórdão recorrido teria sido omisso em apreciar as
provas trazida aos autos.
No entanto, em sede de Análise de Admissibilidade, verificou-se que os
paradigmas apresentados (CSRF/01-03.281 e 203-09.350), tratam de casos onde as omissões
foram muito diversas, conforme se verifica nas transcrições no recurso, inclusive relativas a
tributos diferentes, nos quais a avaliação das omissões conduziu à conclusão de que houve
nulidade. Mas não se demonstra que os paradigmas, sob os mesmos elementos destes presentes
autos, concluiriam da mesma forma ou forma diferente. Necessariamente, a nulidade das
decisões se verifica caso a caso.
Portanto, configurou-se que a divergência que se demonstra não é entre o Acórdão
recorrido e os paradigmas, mas entre o Acórdão recorrido e a Contribuinte. E, não se
demonstrando divergência jurisprudencial, não cabe apreciação por parte da CSRF.
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial, de
02/10/2019 (fls. 465/470), deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, para que seja rediscutida somente a matéria: (i) "Ressarcimento/Compensação de
Saldos de IPI Transferidos de Trimestres Anteriores”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 3401-005.426, de 25/10/2018, do
Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho de sua análise que deu parcial seguimento, a
Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 479/487, requerendo que não seja
conhecido o Recurso Especial. Caso assim não se entenda, requer seja negado provimento,
mantendo-se o Acórdão proferido pela Turma por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Aduz que a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e
sim na interpretação da legislação. Que os fundamentos apresentados pelo julgado atacado são
sólidos e não merecem qualquer reparo. A questão, ademais, é eminentemente probatória.
Por fim, informa-se que há 2 (dois) processos apensos ao presente, quais sejam,
10830.720497/2008-22 e l0830.720739/2008-88, ambos de compensação.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo, conforme consta do Despacho de minha lavra,
na qualidade de Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de fls. 465/470.
Contudo, em face dos argumento apresentados em contrarrazões, pela Fazenda Nacional,
entendo ser necessária a análise dos demais requisitos de admissibilidade do recurso.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.213 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720501/2008-52

Verifico que a Fazenda Nacional pede, em suas contrarrazões, que o recurso do
Contribuinte não seja conhecido, pois no caso, a divergência jurisprudencial não se estabelece
em matéria de prova, e sim na interpretação da legislação tributária.
Com efeito, no caso, entendo que assiste razão à Fazenda Nacional e passo a
explicar.
Veja-se a ementa do Acórdão recorrido no 3401-005.426, de 25/10/2018:
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. GLOSA DA DIFERENÇA
NÃO COMPROVADA.
Devem ser glosadas as diferenças do saldo credor de IPI não comprovadas, ônus do
sujeito passivo em sede de pedido de ressarcimento (artigo 373, I, CPC/2015). - Grifei
Abaixo reproduzido trechos do Relatório do recorrido:
“Conforme a Informação Fiscal de fls. 49/50, trata-se de excedente de crédito de IPI
no trimestre previsto na Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e na Instrução
Normativa SRF n° 33, de 4 de março de 1999, referente a insumos empregados na
industrialização de bens de informática (...).”
“(...) Demais disso, a diferença glosada, apenas o foi em razão de não haver prova
do saldo credor no montante dito que teria a Recorrente, ônus que lhe cabia, em
sede de pedido de restituição, a teor do artigo 373, I do CPC/2015”. (Grifei)
Agora, confira-se a ementa do Acórdão paradigma no 3403-003.223, de
16/09/2014, na parte que interessa à matéria:
“RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DE ESCRITA. Com o advento do art. 11 da
Lei no 9.779/99 o legislador ordinário excedeu a garantia constitucional e, além da
possibilidade de transferência do saldo credor para os períodos seguintes, instituiu o
direito ao ressarcimento e à compensação desse saldo.
SALDO
CREDOR
DE
ESCRITA
TRANSPORTADO
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. RESSARCIMENTO . As Instruções Normativas SRF no 210/2002,
460/2004 e 600/2005, com a redação que lhe foi dada pela IN SRF no 728/2007, quando
interpretadas em consonância com as normas de hierarquia superior não vedaram o
direito ao ressarcimento do saldo credor de IPI transportado de períodos
anteriores”. (Grifei)
Abaixo reproduzidos trecho do Voto Condutor:
“A questão de fundo controvertida nestes autos é exclusivamente de direito e consiste
em saber se o art. 11 da Lei no 9.779/99, o art. 74 da Lei no 9.430/96, a IN 210/2002 e
as demais que se seguiram, vedaram o ressarcimento e a compensação do saldo
credor de escrita do IPI, que veio por transferência de trimestres anteriores”. (Grifei)
Percebe-se que no Acórdão recorrido, a Turma julgadora, assentou que na
hipótese vertente do ressarcimento de créditos escriturais, na escrita fiscal os saldos credores
sejam acumulados a cada período de apuração até o estorno no período de apuração
correspondente à apresentação ou transmissão de cada pleito e que a empresa deveria ter
empreendido a apuração dos valores de ressarcimento por meio de um controle paralelo,
extrafiscal. No demonstrativo de fls. 43/48 elaborado pelo Fisco, restou corrigir a referida
distorção, sendo as glosas destacadas a cada trimestre equivalentes aos valores computados
a maior pela interessada, oriundos de períodos anteriores. Veja-se trecho reproduzido:
“De acordo com a parte final da planilha, o “valor passível de retomo ao livro de IPI”
(RFB 21.178.453,43) resulta do fato de o “valor estornado pelo contribuinte” ser maior
que a soma do “valor do pleito do contribuinte passível de concessão (coluna H)” com o
“valor escriturado indevidamente no livro como outros créditos (coluna E)”.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.213 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720501/2008-52

A metodologia utilizada pela postulante para a quantificação do ressarcimento foi
totalmente impertinente e a autoridade fazendária estimou a apuração por meio da
planilha de excedente de crédito básico, que não se trata de reconstituição da escrita
fiscal, mas de reconstituição da apuração dos saldos passíveis de ressarcimento”.
E conclui o voto (fl. 343): “Demais disso, a diferença glosada, apenas o foi em
razão de não haver prova do saldo credor no montante dito que teria a Recorrente, ônus que
lhe cabia, em sede de pedido de restituição, a teor do artigo 373, I do CPC/2015”.
No mesmo sentido restou assentado no Despacho à fl. 392, quando da rejeição dos
Embargos opostos:
“Assim, a decisão embargada estabelece que o pedido de ressarcimento tinha
duplicidades de utilização de crédito, duplicidades estas que justamente a planilha
de fls. 45/46 trata de demonstrar e “escoimar”, posto que a coluna “VR PASSIVEL
DE CONCESSÃO” controla, exatamente, os valores dos saldos credores, expurgados
dos valores de ressarcimento referentes a períodos anteriores”. (Grifei)
De outro lado, no Acórdão paradigma, a fundamentação foi outra (não de
provas), qual seja, atualmente, embora haja vedação de se incluir no pedido de ressarcimento
saldos credores de mais de um trimestre calendário, “não existe óbice algum quanto ao direito
ao ressarcimento do saldo credor de IPI que chegou por transporte de períodos anteriores ao
trimestre calendário objeto do pedido”.
Assim, temos que no recorrido, o litígio, na matéria, se trata de limitação do valor
requerido ao saldo utilizável, saldo este calculado (na planilha de fls. 45/46) como sendo o valor do
saldo credor, diminuído dos valores ressarcidos (em outros processos) de períodos anteriores (falta
de provas e valores solicitados em duplicidade do crédito acumulado); já no paradigma discute-
se a questão do direito ao ressarcimento do saldo credor de IPI que chegou por transporte de
períodos anteriores.
Trata-se, portanto, de situações fáticas diversas, cada qual com seu conjunto
probatório e razões específicas e as soluções diferentes dadas, não têm como fundamento a
interpretação diversa da legislação tributária, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas
em cada um dos julgados.
Desta forma, não restou comprovado a divergência jurisprudencial para
interpretação da legislação tributária, quanto a aplicação ao caso da regra do art. 11 da Lei no
9.779, de 1999.
Portanto, NÃO conheço do Recurso Especial interposto.

Conclusão
Desta forma, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.213 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720501/2008-52

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital